Tribunal: TJDFT
Processo: 0776204-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, para condená-la à restituição de R$ 2.246,03, por dano material, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a ré/recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e defende a suspensão do processo, em virtude do ajuizamento de ações coletivas (macro-lides) para balizar a sua responsabilidade, implicando o sobrestamento desta ação individual até o resultado final daquelas, consoante jurisprudência do STJ. No mérito, alega hipótese de força maior, a excluir sua responsabilização por quaisquer danos, dado o desequilíbrio contratual, oriundo da imprevisibilidade do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização correlata, não sendo possível a emissão de bilhetes aéreo da modalidade PROMO, revelando onerosidade excessiva por acontecimentos supervenientes. Logo, requer o afastamento da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução destes.
4. Contrarrazões ao ID 63711819.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da ré/recorrente por inadimplemento contratual.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. “A mera existência de ação civil pública não acarreta a suspensão automática dos processos individuais, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a parte autora não solicitou a suspensão da ação individual, nem interveio na ação coletiva como litisconsorte. (...). O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. (Acórdão 1908612, 0755624-70.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Inconteste a inexecução contratual da ré/recorrente, a qual não forneceu o pacote de passagens aéreas internacionais promocionais para a cidade de Nova Iorque, a tempo e modo, tampouco devolveu a importância pertinente.
10. Nesse passo, diante da falha na prestação do serviço, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as passagens não emitidas, no montante de R$ 2.246,03, recompondo-se o patrimônio desfalcado, sobretudo à míngua de impugnação específica em relação ao numerário.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, obstaculizando a fruição de uma viagem internacional, de longa programação prévia, acarretando desordem na logística cotidiana e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.